Tribunal: STF
Processo: Rcl 4538
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE AUTORIDADE DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DE RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCONSTITUIÇÃO DAS
   OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
   OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA,
   COM AMPARO DE DECISÃO LIMINAR.
Não usurpa a competência da Corte
   para conhecimento e julgamento do recurso extraordinário decisão
   que, prolatada antes do juízo de admissibilidade do recurso,
   atribui-lhe efeito suspensivo (Súmulas 634 e 635/STF).
A
   desconstituição de operações de compensação é conseqüência
   ordinária da suspensão da eficácia de decisão liminar que lhes
   dava amparo.
Reclamação conhecida, mas julgada improcedente.